Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Compete ao magistrado adequar à tipificação os fatos descritos na denúncia, conforme preconiza o artigo 383 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu se defende deles, e não da imputação jurídica, não havendo in casu violação ao princípio da correlação ou da congruência entre o pedido formulado na denúncia e a sentença condenatória.
2. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso do réu.